Tribunal: TJBA
Processo: 8007373-96.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007373-96.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS MAGNO PAZ NOGUEIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
RONE CLEI AMARAL DA SILVA, ELVIRA SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PODER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CF/88 - RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA - PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A
anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, não prescinde da instauração de processo administrativo que enseje o exercício do contraditório e da ampla defesa daqueles que terão modificada situação jurídica já alcançada.

2. A p
resunção de legitimidade do ato administrativo praticado não pode ser afastada unilateralmente, porque é comum a Administração e ao particular. Precedentes.

3. Segurança concedida
para declarar a nulidade do ato administrativo, determinando-se o restabelecimento do pagamento da vantagem remuneratória a
os impetrantes, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, nos termos da Súmula nº 271 do STF, até a prolação de decisão definitiva no âmbito administrativo, após o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive possibilitando-se a interposição de recurso na forma da legislação aplicável
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007373-96.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARLOS MAGNO PAZ NOGUEIRA e outros (7) e como apelada SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .